Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707329-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO FERNANDO DOS SANTOS MONIZ RECORRIDOS: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, THIAGO REIS DE MASCARENHAS MENDES, BRUNO REIS DE MASCARENHAS MENDES, FÁBIO REIS DE MASCARENHAS MENDES, ESPÓLIO DE SANDRA MARIA REIS MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OUTORGA DE ESCRITURA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONTRATO COMPRA E VENDA. FRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO. REGISTRO DE IMÓVEL. INEXISTENTE. VENDA. PROIBIDA. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito afasta o alegado julgamento citra petita. 2. O art. 45, § 3o do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro do TJDFT estabelece que “precederá à lavratura da escritura o prévio fracionamento do imóvel rural ou urbano, com especialização e abertura de matrícula para a área desmembrada e averbação da especialização da área remanescente no registro do imóvel.” 3. “É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.” Inteligência do art. 37 da Lei no 6.766/79. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento citra petita, pois a fundamentação da sentença está integral e exclusivamente relacionada ao pedido sucessivo de adjudicação compulsória; b) artigos 108 e 1.418, ambos do Código Civil, argumentando que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, contudo, já havia adquirido anteriormente uma fração do imóvel rural pertencente aos recorridos. Aduz que, com a nova aquisição, ora em discussão, os vendedores assumiram a obrigação de providenciar a transferência definitiva do imóvel ao recorrente, mas não cumpriram, a despeito do adimplemento integral por parte do recorrente. Pugna pela condenação dos recorridos à outorga de escritura pública referente ao bem deles adquirido. Sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, defende a não incidência da Lei 6.766/79 à presente demanda, mas sim, das Leis 4.504/1964 e 5.868/1972. Os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DETERMINADA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. PRECEDENTES. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. (...) "Não há que falar em julgamento citra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco deixa de apreciar providência jurisdicional pleiteada pelo autor da ação, respeitando o princípio da congruência" (AgInt no AREsp 1538345/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe de 24/09/2020). 6. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, negar provimento ao recurso especial. (AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 108 e 1.418, ambos do Código Civil. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante ao pedido de não incidência da Lei 6.766/79 à presente demanda. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025